Tribunal: TJMT
Processo: 1000770-64.2021.8.11.0096
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000770-64.2021.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), VALCIR GONCALVES RODRIGUES - CPF: 748.537.401-04 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO – INÉRCIA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do feito, por abandono da causa, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o § 1º, incisos II e III, do art. 485 do CPC, exatamente como o que ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Tapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Itaúba
, que,

na
Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
Valcir Gonçalves Rodrigues
, extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do
art. 485, III, CPC/2015
(id. 212666520).

Irresignado, o Recorrente (Exequente) sustenta equívoco do magistrado singular, porque, em síntese, na condição de sucessora processual no curso da demanda, não fora intimada para os atos processuais.

Ao final, requer a cassação da sentença recorrida, com o regular prosseguimento da ação (id. 212666522).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O presente
apelo

tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Recorrente.

Consta
que a
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada pelo

Banco Pan S/A
, em desfavor de
Valcir Gonçalves Rodrigues
, em razão de inadimplemento de Contrato de Financiamento nº
88619991
, para aquisição do veículo
Yamaha, modelo YBR125I Factor Ed, chassi n.º 9C6RE2140M0019899, 2020/2021, cor vermelha
, no valor de
R$ 22.056,74 (vinte e dois mil, cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), atualizado até a propositura da ação (id. 212672005).

Em 27/11/2023 foi deferida a
sucessão processual do Banco Pan S/A pelo
Tapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados
, quando a partir daí procedeu-se todas as intimações em nome da sucessora, ora Recorrente
(id. 1354610002).

Em seguida, após reiterada intimação, para recolhimento das custas da diligência para cumprimento do mandado de busca e apreensão, inclusive pessoalmente, respectivamente, nos dias 07/02/2024 e 04/03/2024,

a Exequente, Recorrente, manteve-se inerte, razão pela qual s
obreveio sentença que extinguiu o feito, nos seguintes termos
(ids. 212666516, 212666516 e 212666519)
:

“(...)
Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
em face de
Valcir Gonçalves Rodrigues,
ambos qualificados.

(...)

É o relatório. Decido.

A parte autora foi intimada por meio do seu advogado e pessoalmente para dar seguimento ao feito. Porém, nada requereu, permanecendo silente. O processo está paralisado por desídia da parte autora, o que indica que não possui interesse no seguimento do feito.

Nesse passo, à luz das determinações do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o processo será extinto, quando a parte autora não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias e, se intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, permanecer inerte. Dicção do art. 485, inciso III e § 1.º, do CPC.

Assim, no caso em tela, ficou caracterizado o abandono da causa, o que leva à extinção do processo sem resolução de mérito e permite a parte demandar sobre o mesmo direito oportunamente, se do seu interesse for.

Nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: (...)

Em respeito aos princípios da celeridade processual, efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo, elencados no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 4º, 6º e 8º, do Código de Processo civil, inadmissível que o processo fique inativo.

Assim, a extinção pelo abandono da causa é medida que se impõe.

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta
julgo extinto
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais. (...)”
(id. 212666520)

Ora, a extinção da ação se deu porque, intimado o advogado da Exequente, Recorrente, como também pessoalmente a Exequente, Recorrente, para prática de ato de seu encargo, no caso, providenciar o recolhimento de diligência para cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo assinalado de 10 (dez) dias, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ids. 212666516 e 212666519).

O argumento da sucessora do crédito executado, quanto a ausência de intimação, porque tal providência foi levada a efeito a Exequente originária, não merece acolhimento, porquanto se infere dos autos que as intimações, após o deferimento da sucessão (27/11/2023), ocorrem todas na pessoa de seu procurador, como também pessoalmente.

A extinção do feito, por abandono da causa pela parte autora, deu-se na forma do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ou seja, precedida de intimação pessoal para manifestação acerca do interesse no prosseguimento da ação.

Logo, não há como invocar cerceamento de defesa, se a sentença recorrida foi precedida das intimações necessárias e que autorizam, sem as providências por parte da Exequente, Recorrente, a extinção do processo.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III DO CPC – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA DO PJE - PESSOA JURÍDICA CADASTRADA COM PERFIL PROCURADORIA – LEI Nº 11.419/2006 - VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, às partes previamente cadastradas, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido.

Assim, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC.

(N.U 1002564-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

Desse modo, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Tapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024